Tribunal: STF
Processo: ARE 1418068
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. COMERCIALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITOS DE SOFTWARES PRODUZIDOS NO EXTERIOR. REGIME TRIBUTÁRIO APLICÀVEL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPARTIÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. CONVALIDAÇÃO E LIMITES. EMENDA CONSTITUCIONAL 31/2000. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EXCEÇÃO. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”



    A parte embargante aduz ter havido omissão no julgado quanto ao “enfrentamento específico nos termos do art. 489, §1º., IV, CPC, tendo-se em conta o seu potencial de, pelo menos em linha de princípio, alterar da conclusão estampada no r. acórdão embargado no sentido do descabimento da partilha da receita de ICMS-FUMACOP conforme previsto no art. 82, §1º., ADCT. 



10. É que, como o MUNICÍPIO Embargante espera ter sido demonstrado nas próprias razões recursais, os elementos não apreciados deixam mais vívida a (inexistente) pré-condição para i) a instituição válida do adicional em questão assim como para ii) a própria eficácia da teórica exceção cogitada pelo art. 82, §2º., ADCT ao rateio prescrito pelo art. 158, IV, CF/88, diagnóstico a que já se chegou justamente sob esse específico enfoque (...) e, “adepender da confirmação ou não do potencial da integração anterior para infirmar a conclusão do julgamento, far-se-á necessária também a complementação do capítulo do r. acórdão embargado concernente à TESE SUBSIDIÁRIA do MUNICÍPIO Embargante, a qual foi assim desqualificada: «Por fim, ainda que se entenda que não poderia o adicional de ICMS em questão incidir sobre gasolina, telecomunicação e energia elétrica, por serem esses itens, conforme assevera a agravante, essenciais, e não supérfluos, isso não resulta na possibilidade de os municípios participarem do produto da arrecadação de tal tributação, mas na declaração de inconstitucionalidade da incidência do adicional em tela sobre tais itens, com as consequências daí decorrentes, como a eventual repetição do indébito tributário»”.  



    É o relatório. DECIDO.



    Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.



    Com efeito, não há se falar em omissão na decisão ora embargada, que consignou incidir sobre o extraordinário o Tema 660 da sistemática da repercussão geral, bem como o teor da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou, de maneira clara e coerente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada a obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente